Tribunal: TJDFT
Processo: 0726707-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES. INSUCESSO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INFORMAÇÕES. SOLICITAÇÃO. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. INEFICÁCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Segundo o princípio da cooperação, positivado no artigo 6o, do Código de Processo Civil, os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A mera disponibilização de informações de dados cadastrais do devedor e de seus representantes legais e/ ou procuradores, existentes no Cadastro de Cliente do Sistema Financeiro Nacional, do Banco Central do Brasil, é ineficaz para a satisfação do crédito, porque não há quebra do sigilo bancário e não consta registro de dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações na referida base cadastral. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto para combater decisão monocrática que analisou e indeferiu o pedido liminar.